Tribunal: TCU
Processo: 027.057/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706821, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 706821, função null, que teve como objeto Mobilizar a sociedade civil e o poder público na busca de soluções para o problema da insegurança alimentar no município de Icó. Buscando estabelecer a política de segurança alimentar nutricional da região, cuja meta é assegurar a todos os cidadãos o acesso ao direito humano básico aos alimentos em quantidade e qualidade necessárias ao seu desenvolvimento e à nutrição, desde a gestação até a idade adulta. (no da TCE no sistema: 2334/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Marcos Eugenio Leite Guimarães Nunes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 158/2009-SESAN, registro Siafi 706821, firmado entre o referido ministério e o Município de Icó/CE, que tinha por objeto " Mobilizar a sociedade civil e o poder público na busca de soluções para o problema da insegurança alimentar no município de Icó. Buscando estabelecer a política de segurança alimentar nutricional da região, cuja meta é assegurar a todos os cidadãos o acesso ao direito humano básico aos alimentos em quantidade e qualidade necessárias ao seu desenvolvimento e à nutrição, desde a gestação até a idade adulta ", no valor de R$ 156.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 150.000,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Ofício 121/2012 (peça 22), de 21/11/2012, e o Parecer Técnico 5/2021-SE/SGFT/DTEDS/CGPCDS-DES-II (peça 33), de 1/6/2021; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 59-62); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 027.057/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Eugenio Leite Guimarães Nunes (XXX.583.353-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Icó/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há